Tribunal: STF
Processo: Rcl 56226
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0025413-44.2022.8.19.0000, em razão da suposta ofensa ao decidido na ADPF 828-MC, dada a manutenção de decisão que determinou a desocupação de imóvel no qual habitam 18 famílias em vulnerabilidade socioeconômica. 



    Colhe-se da petição inicial as seguintes informações:



    “Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse proposta por Raimundo Correira Gomes em face de Ednauro Henrique M. Filho, Márcio de Castro Araújo e Emilton Emílio de Oliveira, que no dizer do autor ocupavam ilegalmente o imóvel situado na Rua dos Inválidos 147, Centro do Rio de Janeiro. A ação foi autuada sob o número 0124193-80.2003,8.19.0001 ( antigo 2003.001.126570-4). 



    Afirmou o autor ser o promitente comprador do imóvel mencionado, alugado à Elcimar de Oliveira Wanderley, pessoa que sublocava os quartos existentes dentro do prédio, à terceiros. 



    Teria, ainda no dizer do autor, o contrato de locação sido rescindido em 31 de julho de 2003, motivo pelo qual, desde então, todos os ocupantes passaram a s er esbulhadores. Os réus ( Ednauro Henrique M. Filho, Márcio de Castro Araújo e Emilton Emílio Oliveira) seriam , a partir daí, possuidores ilegítimos do imóvel. 



    (…)



    No curso do processo, apurou-se que outras pessoas (18 famílias) estavam no imóvel e o utilizavam como residência. Procuraram a Defensoria Pública para formular suas contestações, apresentadas em dois momentos – índices 178 e 473 (documentação anexada). Em favor de tais pessoas a Defensoria Pública passou a atuar. (...).



     Na última semana de fevereiro de 2021, isto é, 18 (dezoito!!!) anos após a propositura da ação, o autor anexou aos autos um laudo da defesa civil, recomendando a interdição do imóvel, sob o argumento de que o imóvel apresenta problemas capazes de colocar em risco a segurança dos moradores. Requereu, com fundamento no laudo, fosse concedida a liminar reintegratória para que, de posse do casarão, pudesse efetuar os reparos necessários no bem, ‘de forma a evitar o colapso do imóvel danos a terceiros’ ( SIC).



    (…)



     Nada obstante, o juízo a quo optou por deferir a liminar pedida pela agravado ( índice 1197). 



    Determinou a expedição do mandado de reintegração de posse, com urgência, e a intimação dos ocupantes para desocuparem o casarão no prazo de 72 horas, sob pena de serem desalijados coercitivamente. 



    Os recorrentes interpuseram agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse e pediram fosse concedido efeito suspensivo ao recurso, por causa do iminente risco de desalijo que paira sobre eles. 



    O recurso foi distribuído para a 22ª Câmara Cível do TJRJ e teve como relatora a desembargadora Teresa de Andrade Castro Neves ( agravo 0016854-35.2021.8.19.0000) 



    A eminente desembargadora não concedeu o efeito suspensivo ao agravo ( índices 44 ao 49). Examinado o mérito do agravo, a câmara negou provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública. No dia 22 de março ultimo, diante do não provimento do agravo de instrumento, o juízo da 26ª câmara cível proferiu a seguinte decisão ( índice 1630), nos autos do processo de reintegração de posse: 



    (…)



    A Defensoria Pública interpôs novo agravo de instrumento, sob o fundamento de que a decisão emanada do juízo de primeiro grau ofendeu ao mesmo tempo a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 828 e a Lei 14216/2021 ( agravo de instrumento 0025413- 44.2022.8.19.0000). 



    A Vigésima Segunda Câmara do TJRJ, preventa para o julgamento do agravo de instrumento, negou o efeito suspensivo e, ao examinar o mérito, negou provimento ao recurso. (…).” (eDOC 1, pp. 2-6) 



    Nesses termos, argumenta que “a interdição do imóvel, imposta pela prefeitura, não serve de ‘carona’ para o acolhimento da pretensão reintegratória. (...). O problema dos moradores com a municipalidade nada tem a ver com o litígio possessório existente entre agravantes e agravado. A interdição promovida pelo ente público não implica na entrega da posse do bem ao agravado, até porque podem os moradores providenciar as medidas necessárias à recuperação do bem, ainda que fora do casarão”. (eDOC 1, p. 4) 



    Diante disso, assevera que a presente reclamação objetiva “impedir a expedição do mandado de reintegração de posse contra os ocupantes do imóvel situado na Rua dos Inválidos 147, Centro, Rio de Janeiro, sem que o Município do Rio de Janeiro ou o Estado do Rio de Janeiro realoquem as famílias assentadas em moradia com condições dignas e sanitariamente adequadas”. (eDOC 1, p. 7)



    Asim, requer a concessão de medida liminar para suspender o cumprimento do mandado de reintegração até que seja providenciada a realocação das famílias em moradias com condições dignas e sanitariamente adequadas.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Vejamos.



    Na hipótese, a parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADPF 828-MC.



    No ponto, registro que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para "suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. Confira-se a ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    I. A hipótese



    1. CAUTELAR Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão”. (DJe 7.6.2021 – grifo nosso)



     



    Conforme extrai-se da ementa acima transcrita, ficaram ressalvadas da abrangência da cautelar algumas hipóteses, dentre as quais as “ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei Federal nº 12.340/2010”, que assim dispõe:



    “Art. 3º-B. Verificada a existência de ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, o município adotará as providências para redução do risco, dentre as quais, a execução de plano de contingência e de obras de segurança e, quando necessário, a remoção de edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro.



     § 1o A efetivação da remoção somente se dará mediante a prévia observância dos seguintes procedimentos:



    I - realização de vistoria no local e elaboração de laudo técnico que demonstre os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes ou de terceiros; e



    II - notificação da remoção aos ocupantes acompanhada de cópia do laudo técnico e, quando for o caso, de informações sobre as alternativas oferecidas pelo poder público para assegurar seu direito à moradia.



    § 2o Na hipótese de remoção de edificações, deverão ser adotadas medidas que impeçam a reocupação da área.



    § 3o Aqueles que tiverem suas moradias removidas deverão ser abrigados, quando necessário, e cadastrados pelo Município para garantia de atendimento habitacional em caráter definitivo, de acordo com os critérios dos programas públicos de habitação de interesse social”.



    Cumpre ressaltar que, após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, a saber:



    “Art. 3º Considera-se desocupação ou remoção forçada coletiva a retirada definitiva ou temporária de indivíduos ou de famílias, promovida de forma coletiva e contra a sua vontade, de casas ou terras que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, notadamente:



    I - garantia de habitação, sem nova ameaça de remoção, viabilizando o cumprimento do isolamento social;



    II - manutenção do acesso a serviços básicos de comunicação, de energia elétrica, de água potável, de saneamento e de coleta de lixo;



    III - proteção contra intempéries climáticas ou contra outras ameaças à saúde e à vida;



    IV - acesso aos meios habituais de subsistência, inclusive acesso a terra, a seus frutos, a infraestrutura, a fontes de renda e a trabalho;



    V - privacidade, segurança e proteção contra a violência à pessoa e contra o dano ao seu patrimônio”.



    Importante, ainda, salientar que o Plenário do STF referendou a aludida medida cautelar incidental para: (i) Determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) Fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Posteriormente, o prazo da suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas como também para as rurais, restou prorrogado até a data de 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas a fim de estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária. (DJe 31.3.2022) 



    Em recente decisão, foi mantida a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022. (DJe 1º.7.2022)



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o Juízo proferiu ordem de reintegração de posse em razão do iminente risco à vida dos moradores e terceiros, com fundamento em laudo da Defesa Civil realizado no local. Nesses termos, transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro mantendo a determinação liminar:



    “A liminar sub judice, deferida no curso do processo, é lastreada em fato novo, relevante e urgente, qual seja, o laudo da defesa civil que atesta a grave situação de risco à incolumidade física dos ocupantes do imóvel e de possíveis transeuntes, bem como a necessidade de realização de reparos emergenciais. 



    O caderno processual dos autos originários demonstra a posse anterior do promitente comprador, ora Agravado, ao indexador 13, havendo firmado contrato de locação com ELCIMAR DE OLIVEIRA WANDERLEY do referido imóvel, rescindindo-o em 31/07/2003. 



    Igualmente verificada a posse de fato dos Agravantes, os quais, não obstante notificação (vide indexadores 32/33 dos autos originários), ainda ocupavam o imóvel, conforme mandado de verificação (indexadores 126 e ss. dos autos originários) e Audiência de Instrução e Julgamento (indexadores 465/467 dos autos originários). 



    (…)



    Do laudo da Defesa Civil depreende-se a iminente necessidade de obras no imóvel e o elevado risco de permanência das famílias no local, que foi interditado. 



    A obra e risco não se limitam ao reboco da fachada. O 2º e o 3º pavimentos foram subdivididos em quartos onde residem 18 famílias de baixa renda. Há precariedade das instalações elétricas com fiações expostas, infiltrações generalizadas, queda de reboco interno, rachaduras nas paredes, armações expostas/corroídas e madeiramento deteriorado em diversos locais. Também foi constatada a utilização de botijão de gás pelos moradores no interior de diversos quartos. Restou caracterizado risco ao uso e habitabilidade do local, por isso foi determinada a interdição. 



    (…)



    Não é crível que as famílias que lá residem tenham condições de realizar os reparos necessários como sustenta a Defensoria Pública, até mesmo porque se dispusessem de recursos para fazê-lo, não residiriam sob condições tão inseguras, pondo em risco suas próprias vidas. 



    A situação no local se compara a de uma granada pronta para explodir a qualquer momento e ceifar a vida daqueles que lá estão - verdadeira ‘Tragédia Anunciada’. 



    O importante é garantir que as famílias tenham local para serem acolhidas e o juízo de primeiro grau já laborou nesse sentido determinando, com urgência, à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH, à Subsecretaria de Habitação - IH/SUBH para providenciar a realocação dos atuais moradores. 



    De mais a mais, o direito à moradia digna pressupõe condições mínimas à sobrevivência, o que não se verifica em imóvel reputado como risco à incolumidade física dos moradores e transeuntes pela Defesa Civil. 



    Faz-se mister, portanto, a reintegração de posse do agravado, a garantir a realização das reformas apontadas pela vistoria da Defesa Civil. Uma vez que hoje, o proprietário sequer possui acesso ao seu imóvel, devido a ocupação. Outrossim, poderá ainda lhe ser imputada responsabilidade pelos prejuízos a terceiros em razão do estado de abandono que se encontra o imóvel.



    Registre-se, ainda, que a pandemia de Covid-19 que assola o país não deslegitima a urgência em retirar as famílias que residem no imóvel, pois não garante moradia digna, e, ao revés, periga violar a própria incolumidade física dos moradores. Ademais, as condições do imóvel impossibilitam as medidas preventivas contra o Corona Vírus, tais como distanciamento social e higienizações frequentes”. (Processo 0016854-35.2021.8.19.0000 – Conforme consulta ao site do TJRJ) (Grifei)



    Ora, como bem evidenciado, a determinação de reintegração restou fundamentada em recente laudo pericial atestando a situação precária do imóvel e indicando a necessidade de interdição das moradias e de realização de obra de recuperação urgente. Colhe-se da vistoria: 



    “Trata-se de vistoria em edificação antiga de 3 pavimentos tipo sobrado com loja no pavimento térreo. Em vistoria emergencial ao local verificou-se que a fachada da edificação encontra-se em péssimo estado de conservação, apresentando desprendimento de reboco generalizado sobre calçada do logradouro. Verificou-se também que no 2º e 3º pavimentos a edificação foi subdividida internamente em quartos onde residem, segundo informações dos moradores, 18 famílias de baixa renda. Constatando-se no local a precariedade das instalações elétricas com fiações expostas, infiltrações generalizadas, queda de reboco interno, rachaduras nas paredes, armações expostas/corroídas e madeiramento deteriorado em diversos locais. Cabe ressaltar que constatou-se também que é utilizado de botijão de gás pelos moradores no interior de diversos quartos da edificação. Pelo exposto, o quadro verificado caracteriza risco ao uso e habitabilidade do local, razão pela qual deverá ser realizada a interdição das moradias. No momento da vistoria verificou-se a necessidade de realização de obra urgente de recuperação no 2º e 3º pavimento da edificação”.



    Além disso, consoante consta da decisão colacionada, o Juízo de origem determinou à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SMASDH e à Subsecretaria de Habitação - IH/SUBH que providenciassem a realocação dos atuais moradores do imóvel a ser desocupado.



    Dessa forma, não verifico violação ao entendimento firmado na ADPF 828-MC, uma vez que a própria decisão excepcionou de sua abrangência as ocupações situadas em áreas de risco, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei Federal 12.340/2010, o que me parece restou atendido no caso dos autos, uma vez que foi realizada vistoria no local com a elaboração de laudo técnico que demonstrou os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes e de terceiros; e ocorreu a notificação da remoção aos ocupantes com advertência ao poder público quanto à realocação das famílias a fim de se assegurar seu direito à moradia.



     Confiram-se, à propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso, é evidente a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC, haja vista que o presente caso trata de previsão expressamente recepcionada nas hipóteses de exceção de áreas suscetíveis da deslizamentos e inundações. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 52.685 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.9.2022)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF 828-MC. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAMINAR CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A autoridade reclamada procedeu em conformidade às condicionantes estabelecidas na medida cautelar concedida na ADPF 828, não se vislumbrando qualquer ofensa à ação paradigmática, motivo pelo qual é inviável esta reclamação. 2. No que se refere ao risco estrutural da ocupação, havendo provas periciais em sentidos opostos, não compete, na via reclamatória, decidir qual dos laudos deve se sobressair, porque ‘inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório’ (Rcl 44.550 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022). 3. Agravo Interno a que se nega provimento”. (Rcl 53.861 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022)



    Assim, inadmissível esta reclamação. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente